Tribunal: TJDFT
Processo: 0003699-70.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO COM VÍTIMA MAIOR DE 14 (QUATORZE) OU MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS PRATICADOS CONTRA SOBRINHA EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. PEDIDO REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente, haja vista que o depoimento da vítima na fase inquisitiva, além de seguro e coerente, é harmônico e condizente com o restante do conjunto probatório, mormente o depoimento da sogra da ofendida sob o crivo do contraditório, comprovando que o acusado, tio da vítima, entre o período em que ela contava com 12 (doze) e 17 (dezessete) anos de idade, praticou as violências sexuais narradas na denúncia.
2. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018 não alterou a tipificação do delito de estupro de vulnerável, tendo instituído o crime de importunação sexual, praticado sem violência ou grave ameaça, não se aplicando, todavia, quando na hipótese figurar como vítima pessoa menor de 14 (quatorze) anos, em face do princípio da especialidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Igualmente, inviável a desclassificação para o delito de importunação sexual, tendo em vista que as demais condutas do recorrente se amoldam ao crime de estupro previsto no artigo 213, § 1o, do Código Penal, pois restaram comprovadas as elementares do tipo referentes à violência e à grave ameaça.
4. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas. No caso dos autos, embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que ocorreram, no mínimo, seis crimes contra a dignidade sexual da vítima, razão pela qual deve ser mantido o quantum de aumento de pena na fração de 1/2 (metade).
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, por quatro vezes, e do artigo 213, § 1o, do Código Penal, por duas vezes, todos c/c o artigo 226, inciso II, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.